Tribunal: TJDFT
Processo: 0747809-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 52 PÁGNAS. EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS POR M. V. E. LTDA., EM DESFAVOR DE L. A. D. S., A DECISÃO AGRAVADA RECONHECEU INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DETERMINOU A INCLUSÃO DO AGRAVANTE COMO TERCEIRO INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiros a qual reconheceu indícios de fraude à execução, determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel e a inclusão do agravante como terceiro interessado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia diz respeito à configuração, ou não, de fraude à execução, diante da alienação de imóvel no curso de demanda judicial e em momento próximo à constrição judicial do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme art. 792, IV, do CPC.
4. No caso concreto, é incontroverso o fato de tramitar contra o alienante, à época da alienação, a ação judicial na qual se discutia a anulação da partilha de imóvel realizada entre o executado e terceira pessoa, excluindo a ex-companheira do rol de beneficiários, embora o imóvel tenha sido adquirido na constância de união estável reconhecida judicialmente.
5. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 5.1. No caso de bens não sujeitos a registro, como é o caso do imóvel objeto da lide, o qual se trata de cessão de direitos possessórios sobre área sem matrícula no registro de imóveis, o requisito do registro da penhora se torna inaplicável, razão pela qual o reconhecimento da má-fé é suficiente para a configuração da fraude.
6. A sentença reconheceu ser fato mesmo com ciência da existência de litígio envolvendo o bem, o agravante inseriu na escritura cláusula afirmando falsamente não existir pendências judiciais sobre o imóvel. Esses elementos foram considerados suficientes para afastar a boa-fé e caracterizar conduta dolosa ou, no mínimo, temerária, por parte da adquirente.
7. A constrição sobre o imóvel mostra-se medida necessária à satisfação de obrigação alimentar reconhecida judicialmente, em execução tramitando desde o ano de 2020, já tendo enfrentado múltiplos entraves impostos pelo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. art. 792, IV, CPC, combinado com a Súmula 375 do STJ, para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzir o devedor da insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 792, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375 do STJ; TJDFT, 0717607-42.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 31/07/2025; TJDFT, 0713033-86.2024.8.07.0007, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.